Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718283-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FRANCISCA JACKELINE RAMOS AMORIM D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Compulsando os autos, constato o vencimento da procuração outorgada pelo apelante BANCO J. SAFRA S.A aos seus advogados (ID 24055555), cuja validade do mandato era de 30/05/2019 a 30/05/2020. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao ilustre advogado, Doutor Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045, signatário do recurso de apelação interposto no ID 24055863, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE O APELANTE – BANCO J. SAFRA S.A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso. Outrossim, no mesmo prazo, intime-se o mencionado patrono do Banco J. Safra S/A, ora apelante, para comprovar a regularidade de sua inscrição nesta seccional, a fim de afastar eventual ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como patrono em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Intime-se. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator